Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACORDO FIRMADO EM JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE CLÁUSULA. COMPETÊNCIA.

1. O acordo entabulado entre as partes o qual pretende a suspensão da cláusula de pagamento, em função dos efeitos da Pandemia do COVID-19, foi firmado no juízo da Violência Doméstica. Assim, não há falar-se em inadequação da via eleita ou falta de interesse, bem como competência distinta para a apreciação do pedido oriundo do ajuste senão a do Juizado, onde restou proferida a decisão que manteve as medidas protetivas e determinou o repasse dos valores. Ademais, não se observa complexidade no pedido de suspensão do repasse.
2. Apelação conhecida e provida.